Tribunal: TJSP
Processo: 1017833-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – "Emagresee" – MÉRITO – Nulidade do contrato – Ausência de informações essenciais na COF – Existência de pendências judiciais envolvendo a marca Emagresee e o próprio modelo de negócio, enfraquecendo a segurança e credibilidade da empresa franqueadora – Pretensão da franqueada objetivando a declaração de nulidade ou rescisão do contrato de franquia e a condenação dos

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – "Emagresee" – MÉRITO – Nulidade do contrato – Ausência de informações essenciais na COF – Existência de pendências judiciais envolvendo a marca Emagresee e o próprio modelo de negócio, enfraquecendo a segurança e credibilidade da empresa franqueadora – Pretensão da franqueada objetivando a declaração de nulidade ou rescisão do contrato de franquia e a condenação dos apelados a restituição de taxa inicial de franquia e de royalties – Sentença de procedência parcial reformada, e improcedência da reconvenção – Comprovação de que a franqueadora tinha pleno conhecimento das pendências judiciais envolvendo a marca e o modelo de negócio, antes mesmo do envio da COF aos franqueados – Violação ao art. 3o, III, da Lei 8.955/94 vigente à época do contrato (art. 4o, e §2o do art. 2o e art. 4o, da Lei no 13.966/2019) – Ações judiciais que efetivamente comprometem a marca e o modelo de negócio, trazendo insegurança jurídica aos franqueados e justificando a rescisão da avença – Julgados precedentes neste E. TJSP – Sentença reformada.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com majoração da verba honorária recursal.